Tribunal: STF
Processo: RE 1258955
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra a decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, maneja embargos de declaração a Associação dos Juízes Federais da 5ª Região (REJUFE). 
    Alega que a matéria tratada no caso presente teve a sua repercussão geral apreciada nos REs 1.059.466-RG e 968.646-RG.
    É o relatório.
    Decido.
    Assiste razão.
    A matéria sobre a existência de Isonomia entre as carreiras da Magistratura e do Ministério Público e sobre a Equiparação do valor das diárias devidas a membros do Ministério Público e do Poder Judiciário restaram submetidas ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral nos REs 1.059.466-RG e 968.646-RG, verbis:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DOS JUÍZES À LICENÇA-PRÊMIO COM BASE NA ISONOMIA EM RELAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca da concessão de licença-prêmio a magistrados com base na isonomia em relação aos membros do Ministério Público. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC” (RE 1059466 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13.11.2017).
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIÁRIAS DEVIDAS AOS JUÍZES. EQUIPARAÇÃO AO VALOR PAGO AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ISONOMIA ENTRE AS CARREIRAS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca da equiparação do valor das diárias devidas a membros da Magistratura e do Ministério Público, em nome da isonomia entre as carreiras. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC” (RE 968646 RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 23.11.2017).
    Ante o exposto, reconsidero a decisão recorrida para aplicar os paradigmas da repercussão geral.
    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora